Tribunal: TJBA
Processo: 8002011-40.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002011-40.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUIS PAULO PEREIRA DA SILVA e outros (3) Advogado(s): VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS, RAFAEL CALDEIRAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE UBATÃ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO POLICIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. DISPUTA TERRITORIAL ENTRE FACÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. SIGILO INVESTIGATIVO. ACESSO AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Silva de Matos e Luis Paulo Pereira da Silva, contra ato do Juízo da Vara Criminal, do Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Ubatã/BA, que converteu as prisões temporárias dos pacientes em preventivas, no curso de investigação que apura a suposta prática de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, no contexto de disputa territorial entre facções rivais, no âmbito da denominada “Operação Ybira”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a restrição de acesso integral aos autos do inquérito policial configura cerceamento de defesa, à luz do art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994 e da Súmula Vinculante nº 14; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se cabível a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sigilo parcial do inquérito policial encontra respaldo no art. 20 do Código de Processo Penal, sendo assegurado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados, nos limites da Súmula Vinculante nº 14 do STF, inexistindo cerceamento de defesa. 4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva demonstra fundamentação concreta, amparada na gravidade real dos fatos, no modus operandi violento e na inserção dos pacientes em organização criminosa estruturada, o que evidencia risco efetivo à ordem pública. 5. A periculosidade dos agentes decorre do contexto de criminalidade organizada, com atuação armada, prática reiterada de crimes graves e potencial intimidação de testemunhas, justificando a custódia cautelar como meio de interromper a atividade criminosa. 6. A prisão preventiva não se fundamenta na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos extraídos das investigações, reveladores do periculum libertatis. 7. As condições pessoais favoráveis alegadas, como trabalho lícito e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade da organização criminosa e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O sigilo parcial do inquérito policial é legítimo quando necessário à eficácia das investigações, desde que assegurado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF. 2. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada pela atuação em organização criminosa constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis do investigado não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 20, 312 e 319; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, RHC nº 220.644/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.019.160/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8002011-40.2025.8.05.9000, impetrado por RAFAEL CALDEIRAS DOS SANTOS e VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS em favor de LUIS PAULO PEREIRA DA SILVA e JEFERSON SILVA DE MATOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Criminal, do Juri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Ubatã/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora